Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÚCLEOS DO TIPO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito, sendo suficiente a constatação direta de elementos que indiquem infração penal em andamento.
2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais coesos e harmônicos.
3. A Lei de Drogas, no art. 33, § 4o, prevê causa de diminuição de pena para aquele que pratica o tráfico de drogas, desde que presentes os seguintes requisitos cumulativamente: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa.
4. A apreciação dos requisitos “não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa” deve considerar eventuais atividades criminosas praticadas pelo acusado com trânsito em julgado, sendo aplicável o Tema 1139 do STJ, que veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
5. O conceito de “dedicação às atividades criminosas” é aberto e vago, o que exige interpretação restritiva. Precedente do STJ.
6. Não demonstrada a dedicação ao crime, de forma estável, duradoura ou permanente, tampouco a integração a organização criminosa e, diante da primariedade do réu, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
7. Como a natureza e quantidade de drogas foram sopesadas na primeira fase da dosimetria, inviável considerá-las como critério de escolha para a fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado.
8. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.